Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011316-44.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA DIAS - CPF: 993.276.601-10 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCRUSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – SURGIMENTO DE VAGA NO CURSO DO CERTAME – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTE STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O direito subjetivo à nomeação nasce para o candidato se, embora inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, por exemplo, em razão de vacância decorrente de exoneração.

2. No caso dos autos, o impetrante trouxe prova de que, ainda dentro do prazo de validade do concurso, surgiu nova vaga decorrente da exoneração de candidato anteriormente empossado no cargo.

3. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rubens Ferreira Dias, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

O impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018, para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT, vindo a ser classificado na 18ª colocação.

Discorre que “
na data de 1º de fevereiro de 2021, foi publicado através da Edição Extra do Diário Oficial do Estado sob n.º 28.212, o Ato n.º 1.363/2022, foi EXONERADO, A PEDIDO, o servidor PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA, RG. Nº 26332639 SEJSP/MT, do Cargo efetivo de AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, matrícula Funcional nº 264914/4, lotado na Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino, no município de LUCAS DO RIO VERDE, a partir de 13 de dezembro de 2021.”

Diante disso, aponta que “
a existência da comprovação documental da VACÂNCIA decorrente da exoneração a pedido, do candidato nomeado para o mesmo cargo em que está aprovado o Impetrante, e sendo este o próximo a ser nomeado, evidencia-se de pronto que referida vacância atinge a sua colocação.”

Realça que
“o concurso público teve sua validade suspensa e foi posteriormente prorrogado, fazendo com que sua validade se estenda até 08/06/2023, conforme se infere a publicação constante no Diário Oficial n.º 28.096, de 28/09/2021.”

Defende que “
a administração pública se omite ao não nomear candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do certame, em decorrência da vacância comprovada, resultando em preterição arbitrária e imotivada do candidato caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do candidato.”

Com fulcro nestas considerações, postulou pela concessão da medida liminar, a fim de que fosse determinado que o impetrado procedesse com a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo Lucas de Rio Verde/MT, resguardando o direito ao recebimento integral dos proveitos econômicos, até que seja viabilizado um novo curso de formação, sob pena de multa.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar concedida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 150870154).

Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno, oportunidade em que requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, que seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo à nomeação.

O agravado apresentou contrarrazões, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela denegação da ordem. (Id. 166998690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rubens Ferreira Dias, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

O impetrante sustenta, em síntese, que faz jus a nomeação ao cargo público de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT. Isso porque, restou classificado em 18º lugar no certame, foram nomeados os primeiros 17 candidatos, contudo 01 destes candidatos fora exonerado a pedido, estando comprovada a vacância.

Defende que estando comprovada documentalmente a vacância decorrente da exoneração a pedido do candidato nomeado para o mesmo cargo em que está o impetrante, e sendo este o próximo a ser nomeado, evidencia-se de pronto que referida vacância atinge a sua colocação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que o impetrante restou classificado para o cadastrado de reserva e, consequentemente, possui expectativa de direito à nomeação e o prazo de validade do concurso ainda não expirou, sendo que a Administração Pública poderá escolher o momento adequado, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, para nomeação dos candidatos em virtude de sua discricionariedade.

Pois bem.

A hipótese é de concessão da segurança vindicada, ante a presença da prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, em matéria de concurso público, o edital é a lei do certame, devendo estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico, impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, bem como conter as diretrizes necessárias à orientação dos candidatos. Ademais, devido o Princípio da Vinculação ao Edital do Concurso Público, o ato normativo referenciado é vinculante e, sendo publicado com número específico de vagas, faz surgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito titularizado pelo candidato aprovado dentro do número de vagas. (STF – RE 598.099 – RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03/10/2011).

Denota-se,
in casu
, que o Edital de Concurso Público nº 001/2018/SEJUDH, devidamente homologado em 16 de março de 2020, previu:

17.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão.

17.2. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras,
ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público. –
destaquei.

Sobre a matéria, a Corte Suprema ao julgar o RE 537.311 (Tema nº 784), objetivou frustrar a preterição arbitrária no concurso público, dispondo o seguinte:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 – Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. [Tese definida noRE 837.311, rel. min.Luiz Fux, P, j. 9-12-2015,DJE72de 18-4-2016,Tema 784.] –
destaquei

No mesmo sentido já decidiu em casos semelhantes este. E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA –– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(TJ-MT - APL: 10098290420208110002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023) –
destaquei

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS (CADASTRO DE RESERVA) – VACÂNCIAS ORIUNDAS DE EXONERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS – SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS COMPROVADAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PÚBLICO – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRECEDENTE DO STJ. Segundo entendimento do STJ “(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função
. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior
. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). (N.U 0011708-05.2012.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).
Destaquei

Insta observar que a exoneração do servidor Plínio se deu em 1º de fevereiro de 2021, por meio do Ato nº 1.363/2022, ou seja, durante a vigência do concurso, surgindo nova vaga para o cargo. Foram nomeados 17 candidatos, e o impetrante é o 18º, com a exoneração devidamente comprovada, o próximo a ser convocado e nomeado é o impetrante.

Melhor dizendo, há um cargo vago e disponível para provimento, decorrente da exoneração por pedido do servidor, o que gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do numero de vagas, ora impetrante.

Assim, restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações do impetrante capaz de infirmar a ilegalidade do ato administrativo impugnado, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora convoque, nomeie e dê posse ao impetrante no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT, para o qual foi aprovado, em conformidade com o edital 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018.

De consequência, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023